Tribunal: TJMT
Processo: 1024112-35.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Recurso Inominado: 1024112-35.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO
MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV
Recorrido(s): LUIZ FERNANDO MARCOLA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Data do Julgamento: 21/10/2021
EMENTA
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MILITAR ESTADUAL – RESERVA REMUNERADA POR DOENÇA INCAPACITANTE – PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – PEDIDO DE ISENÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DIREITO – DOENÇA GRAVE COMPROVADA – PREVISÃO EM ROL LEGAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA NO ÂMBITO ESTADUAL – COMPATIBILIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL – DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O cerne da questão, portanto, consiste em definir se a parte autora, portadora de doença incapacitante, tem direito a manutenção da isenção da contribuição previdenciária na forma estabelecida pelo art. 40, § 21, da CF, com a redação anterior a EC 103/2019.
É assente na jurisprudência do E. do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais, que a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil., cuja revogação, nos termos da EC 103/2019 exige modificação legislativa no âmbito estadual.
Com efeito, considerando que a moléstia que acomete a parte promovente se encontra prevista no rol taxativo previsto em lei e que não sobreveio modificação legislativa no âmbito da administração pública estadual, a contribuição previdenciária incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social.
Não há, pois, reparo a ser feito na laboriosa sentença que muito bem analisou a legislação correlata, fundamentou o direito ao benefício e julgou parcialmente procedente a pretensão.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024112-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MARCOLA - CPF: 876.447.208-63 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1024112-35.2020.8.11.0001

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV

Recorrido(s): LUIZ FERNANDO MARCOLA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 09/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MILITAR ESTADUAL – RESERVA REMUNERADA POR DOENÇA INCAPACITANTE – PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – PEDIDO DE ISENÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DIREITO – DOENÇA GRAVE COMPROVADA – PREVISÃO EM ROL LEGAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA NO ÂMBITO ESTADUAL – COMPATIBILIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL – DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cerne da questão, portanto, consiste em definir se a parte autora, portadora de doença incapacitante, tem direito a manutenção da isenção da contribuição previdenciária na forma estabelecida pelo art. 40, § 21, da CF, com a redação anterior a EC 103/2019.

É assente na jurisprudência do E. do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais, que a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil., cuja revogação, nos termos da EC 103/2019 exige modificação legislativa no âmbito estadual.

Com efeito, considerando que a moléstia que acomete a parte promovente se encontra prevista no rol taxativo previsto em lei e que não sobreveio modificação legislativa no âmbito da administração pública estadual, a contribuição previdenciária incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social.

Não há, pois, reparo a ser feito na laboriosa sentença que muito bem analisou a legislação correlata, fundamentou o direito ao benefício e julgou parcialmente procedente a pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promovidos, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do promovente que não superem o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral da Previdência Social, bem como a restituir os valores cobrados indevidamente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o valor que não exceda o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social- RGPS, e condenar o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite da dobra previdenciária, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o desembolso e juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. De consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários por disposição legal (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 27, da Lei no 12.153/2009).

Os promovidos, nas razões do recurso, alegaram a possibilidade de cada Estado legislar sobre Regime Próprio de Previdência Social, pois “a reforma da previdência pública ocorrida com a Emenda Constitucional 103 de 2019 alterou o artigo 22, XXI, da Constituição”, de modo que “as normas gerais de inatividades e pensões dos militares e pensionistas passaram a ser de competência da União Federal”.

Argumentaram que “as normas gerais são aquelas que visam uma uniformidade do sistema, permitindo a existência um tratamento uniforme, gerando simplificação das regras e de facilitação na troca de regimes” e que as “normas específicas são as necessárias para se adequar a realidade de cada ente federado”.

Sustentaram que “o artigo 24-E da Lei 13.954 de 2019, fruto da Emenda Constitucional 103 de 2019 que afirmou competir ao executivo federal legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões militares desvinculou os Militares estaduais do regramento próprio dos servidores civis, exigindo legislação específica que trate do tema”.

Ponderaram que “isto significa que eventuais benefícios previdenciários e fiscais porventura existentes devem estar previstos em legislação específica, sendo uma faculdade do Chefe do Poder executivo instituí-los”, o que “significa que em Mato Grosso houve a revogação imediata do antigo beneplácito constitucional aos servidores militares, uma vez que a própria Emenda Constitucional 103/2019 determinou que as novas regras previstas sejam aplicadas aos servidores civis dos Estados e Municípios somente na data da publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo poder executivo responsável”.

Argumentaram não ter havido recepção da norma estadual prevista no inciso IV e o §5o da Lei Complementar 202/2004 para os militares, não havendo se falar em direito adquirido a regime tributário.

Requereram o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que “o Recorrente interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, mas apresentando, desta vez, novos fundamentos, o que se mostra insurgente, pois, a regra geral é que é vedado a parte inovar no juízo de recurso inominado/apelação”.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de isenção de contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos de aposentadoria que não exceda ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, bem como restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre as parcelas dos proventos que não excederam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do referido Regime de Previdência Social.

Em recurso, os promovidos alegaram as seguintes teses, conforme tópicos do recurso que cito:

I. DA VIGÊNCIA DA IMUNIDADE CONSTITUCIONAL APENAS PARA OS SERVIDORES CIVIS – EXCEÇÃO PREVISTA NA PRÓPRIA EMENDA.

II. DA NÃO RECEPÇÃO DA NORMA ESTADUAL PREVISTA NO INCISO IV E O §4o DA LC 202 DE 2004 PARA OS MILITARES.

III. DA INEXISTÊNCIA AO DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO. DA INEXISTÊNCIA DA OFENSA AFIRMADA. CLÁUSULA PÉTREA. INEXISTÊNIA. FORMA DE CÁLCULO DO TRIBUTO. NÃO HOUVE OFENSA A PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS.

IV. DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO.

V. NORMA TRIBUTÁRIA DE INTERPRETAÇÃO RESTRITVA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIDADE DE DISPENSAR TRIBUTO. VI. VEDAÇÃO A REGIME HÍBRIDO.

VII. DA APROVAÇÃO DA REFORMA PREVIDENCIARIA OPERADA POR MEIO DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL N. 92/2020 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 21-08-2020.

De fato, tal como afirmado em contrarrazões, se verifica a modificação de teses em grau de recurso, trazendo matérias alheias à defesa, conforme resumo dos tópicos da contestação, os quais cito:

I – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA;

II – DA DELIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE;

III – DO ENTENDIMENTO MAIS RECENTE DA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL;

IV – DA POSSIBILIDADE DE CADA ESTADO LEGISLAR SOBRE O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. DA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA ESTADUAL;

V – DA LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – O ESTADO JÁ APLICA A TESE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EM MATO GROSSO HÁ INCORPORAÇÃO DOS VALORES NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA;

VI – DO TEMA 163 E A LEI PREVIDENCIÁRIA DE MATO GROSSO. AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO O ESTADO JÁ CUMPRE O DETERMINADO NA DECISÃO JUDICIAL.

Com efeito, verifica-se uma evidente inovação recursal, violando-se a regra prevista no artigo 336 do Código de Processo Civil, segundo a qual:

Art. 336.
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa
, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Cabiam aos promovidos, em contestação, trazer à discussão todas as teses de defesa, o que não fizeram, inovando em recurso, o que se mostra vedado.

Outrossim, a tese recursal é a de que a competência para tratar sobre matéria previdência de militares passou a ser da União, de modo que não teria havido a recepção da norma estadual que garante aos militares estaduais a isenção pretendida nestes autos e que fora revogada administrativamente, com incidência da contribuição previdenciária no percentual integral de 14%, razão que assiste aos promovidos.

Isso porque o próprio magistrado de origem, indiretamente, apreciou tais teses ao assim fundamentar:

O art. 36, II, da EC 103/2019 regulamenta o marco temporal acerca da vigência e/ou revogação do §21 do artigo 40 da Constituição Federal, segundo o qual “Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...) II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo
art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federa
l e às revogações previstas na
alínea "a" do inciso I
e nos
incisos III
e
IV do art. 35
,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
;”.

O cerne da questão, portanto, consiste em definir se a parte autora, portadora de doença incapacitante, tem direito a manutenção da isenção da contribuição previdenciária na forma estabelecida pelo art. 40, § 21, da CF, com a redação anterior a EC 103/2019.

Inicialmente, registra-se que seria forçoso reconhecer eventual restrição ao direito da parte autora de ter declarado o direito à isenção da contribuição previdenciária na forma postulada com o advento da alteração provocada pela EC 103/2019, isso porque o direito ficará limitado ao período de inatividade compatível com a vigência do artigo 40, § 21, da Constituição Federal.

Embora a Emenda Constitucional n.
103
/2019 tenha revogado o aludido
§ 21
do artigo
40
da CF, no caso de servidores públicos dos Estados e Municípios, a proposta aprovada também consignou que a revogação só terá efeito após a publicação de lei de iniciativa do Poder Executivo local dispondo sobre a matéria.

A Turma Recursal Única, em diversas decisões monocráticas proferidas em sede de agravo, acolhe a tese de que a alteração da base de cálculo de contribuição previdenciária dependerá de lei estadual, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – PORTADOR DE PATOLOGIA GRAVE E IRREPARÁVEL – ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE – DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) NOS TERMOS DO ARTIGO 2o, INCISO IV, § 4o DA LC 202/2004 - INEXISTÊNCIA DA REVOGAÇÃO DO REFERIDO ARTIGO, PERMANECENDO INALTERADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJMT- TRU - N.U 1000439-64.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

Observa-se, por conseguinte, alteração parcial no plano jurídico do direito da parte requerente, que se encontra na inatividade, se qualifica como portadora de doença incapacitante e está isenta, por decisão administrativa, de desconto relativo ao imposto de renda nos termos da Lei 7.713/88 e da contribuição considerando a
“dobra previdenciária”,
uma vez que ainda não sobreveio
a modificação legislativa no âmbito da administração pública estadual.

No entanto, destaca-se, por oportuno, que
“(...) No ordenamento jurídico vigente,
não há norma, expressa nem sistemática
, que
atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo

como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial
. Noutras palavras,
não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional
, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento.”
(STF – ADI 3105). Isto é, por força da regra de transição prevista na EC 103/2019,
até que a se altere o disposto no artigo 2o, inciso IV, da LC 202/2004
, estabelece-se a pertinência da manutenção do benefício.

Na hipótese dos militares, por força da decisão proferida na ACO 3396 (STF), entende-se que a alíquota aplicável é de 14% (LC 654/2020), haja vista a declarada autonomia dos entes federativos para definir as regras relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. Entretanto, o artigo 2o, inciso IV, da LC 202/2004, excepciona a normativa e estabelece a alíquota de 11% para os portadores de doença incapacitante, aplicável ao presente caso.

Com efeito, restou devidamente fundamentado que a restrição de direitos deve ser feito por meio de lei, o que ficou devidamente exigido pela EC 103/2019. Com efeito, embora a Emenda Constitucional n.
103
/2019 tenha revogado o aludido
§ 21
do artigo
40
da CF, no caso de servidores públicos dos Estados e Municípios, aquela emenda determinou que a revogação de benefícios somente terá efeito após a publicação de lei de iniciativa do Poder Executivo local dispondo sobre a matéria, o que inexiste.

Nesse sentido, cito recentíssimas jurisprudências do E. TJMT e das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA (CID: C61) - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. MOLÉSTIA GRAVE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) – DESCONTOS INDEVIDOS – DIREITO À ISENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença parcialmente procedente para “determinar que os requeridos SUSPENDAM a aplicação do percentual de 14% a título de desconto previdenciário sobre a totalidade que exceder a um salário mínimo da remuneração de inatividade do requerente; sob pena de multa que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto mensal efetuado que seja divergente do determinado nessa decisão.”

2.
Em consonância com o entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante prevista no rol constante do artigo 213, I, §1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, §21, da Constituição Federal.

3. Havendo comprovação de que a parte promovida foi aposentada por invalidez em virtude de neoplasia maligna da próstata, moléstia que está prevista naquele rol, faz jus a parte promovida à declaração de isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, respeitado o prazo prescricional.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1016181-75.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2021, Publicado no
DJE 13/09/2021
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NEOPLASIA MALIGNA DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO PROVIDO.

1.
O § 21, do art. 40 da CR, incluído pela EC n. 47/2005, preceitua que os servidores inativos e pensionistas das três esferas de governo, desde que portadores de doença incapacitante, nos termos da lei, apenas contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral
. (MS 1001277-95.2016.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)

2. Recurso provido.

(N.U 1008377-67.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE
22/01/2020
)

MANDADO DE SEGURANÇA – PENSIONISTA DE OFICIAL MILITAR - - NEOPLASIA MALIGNA - DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Comprovando a Impetrante ser portadora doença incapacitante (neoplasia maligna), estabelecida dentre as moléstias previstas no art. 151 da Lei no 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial,
faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21o, da Constituição Federal.

O Servidor Público aposentado ou pensionista tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n. 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Os proventos de pensão da Impetrante são superiores ao dobro do teto máximo do RGPS, o desconto de 11% previsto no artigo 2o da Lei Complementar no 202/04, a título de contribuição previdenciária, na forma como efetuada pela autoridade coatora, afronta o disposto no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se deve operar apenas sobre o quantum que superar o dobro do teto da previdência.

O artigo 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/88 prevê hipótese de isenção desse imposto nos valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for portador de neoplasia maligna.

(N.U 1003149-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE
04/05/2020
)

Portanto, reiterada é a jurisprudência no âmbito desta Turma Recursal segundo a qual o militar acometido de moléstia grave, prevista em lei, tem direito à isenção dos descontos previdenciários sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA DA AMIGDALA (CID: C 09.8)-INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA– MOLÉSTIA GRAVE –CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) – DESCONTOS INDEVIDOS – DIREITO À ISENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de procedência para “DECLARAR o direito adquirido do Requente em manter a isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, devendo ser aplicada alíquota de 11% (onze por cento) referente a contribuição social militar, apenas sobre a parcela que supere ao limite estabelecido, bem como para ainda CONDENAR o MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, a PROMOVER A RESTITUIÇÃO da importância total de R$ 973, 81 ( novecentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos), com juros legais de mora (simples) de 1% ao mês e correção pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, a partir da data do respectivo desconto.”

2. Em consonância com o entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante prevista no rol constante do artigo 213, I, §1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, §21, da Constituição Federal.

3. Havendo comprovação de que a parte promovida fora aposentada por invalidez em virtude de moléstia que está devidamente prevista naquele rol, faz jus a parte promovida à declaração de isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, respeitado o prazo prescricional.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001017-04.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – PORTADOR DE PATOLOGIA GRAVE E IRREPARÁVEL – ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE – DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) NOS TERMOS DO ARTIGO 2o, INCISO IV, § 4o DA LC 202/2004 - INEXISTÊNCIA DA REVOGAÇÃO DO REFERIDO ARTIGO, PERMANECENDO INALTERADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJMT- TRU - N.U 1000439-64.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

Com efeito, considerando que a moléstia que acomete a parte promovente se encontra prevista no rol taxativo previsto em lei e que não sobreveio modificação legislativa no âmbito da administração pública estadual, a contribuição previdenciária incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social.

Não há, pois, reparo a ser feito na laboriosa sentença que muito bem analisou a legislação correlata, fundamentou o direito ao benefício e julgou parcialmente procedente a pretensão.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021